Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito processual e do consumidor. Conflito negativo de competência. Ação de obrigação de fazer. Relação de consumo configurada. Consumidor no polo ativo. Cláusula de eleição de foro. Vinculação com o endereço das partes ou o negócio jurídico. Abusividade. Não constatação. Declínio ex officio. Impossibilidade. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre a 2a Vara Cível de Águas Claras e a 11a Vara Cível de Brasília, oriundo de ação de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber de quem é a competência para o processamento e julgamento da ação em que consta consumidor no polo ativo da ação, sem manifestação do juízo suscitado em relação à abusividade da cláusula de eleição de foro.
III. Razões de decidir
3. Quando o consumidor é o demandante, salvo a escolha aleatória de foro, não há possibilidade de declaração de ofício da incompetência, pois presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, seguindo-se, assim, a regra de impossibilidade de declaração de ofício, com a incidência do enunciado da Súmula 33/STJ.
4. Os §§ 1o e 5o do art. 63 do CPC tiveram nova redação dada pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024.
5. No caso, não houve escolha aleatória de foro pela consumidora, porquanto a ação foi manejada consoante o foro eleito contratualmente, o qual coincide com o endereço do réu.
6. O Juízo suscitado sequer apreciou a existência da cláusula de eleição de foro e de eventual abusividade, a qual, a princípio, não se vislumbra na espécie, em especial a prova de dificuldade de acesso ao Judiciário e prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
7. Cumpre declarar a competência do Juízo suscitado, o da 11a Vara Cível de Brasília.
IV. Dispositivo
8. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 63, caput e §§ 1o, 3o e 5o, com a redação da Lei n. 14.879/2024; art. 64, caput e § 1o; art. 65. CDC, art. 6o, VIII; art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 335.
STJ. Súmula 33; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/3/2022; EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018; AgInt no AREsp n. 2.099.769/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/9/2022.
TJDFT. CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19/9/2022.